Tribunal: TCU
Processo: 029.589/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, por determinação do Acórdão 8.122/2020 - 2a Câmara, em face de pagamentos por serviços não prestados no âmbito de Termo de Compromisso firmado entre o FNDE e o Município de Cruz Alta/RS para construção de unidades escolares de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada, em atenção ao Acórdão 8122/2020-TCU-Plenário , contra Alexandre Alegretti de Oliveira e Gireli, Soares & Cia. Ltda., respectivamente fiscal e empresa executora do Contrato 54/2013, que foi celebrado com a Prefeitura de Cruz Alta - RS para construção de uma unidade escolar e no qual foram efetuados, com recursos do Proinfância repassados pelo FNDE ao amparo do Termo de Compromisso 5.519/2013, pagamentos por serviços não executados no valor histórico de R$ 138.774,00, conforme apurado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul em inspeção realizada no aludido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", e § 2o; 12, § 3o; 19, caput ; 23, inciso III; 28; inciso III; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III, e § 5o; 210; 214, inciso III, alínea"a"; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Gireli, Soares e Cia. Ltda.; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Alexandre Alegrettti de Oliveira; 9.3. julgar irregulares as contas de Alexandre Alegretti de Oliveira e de Gireli, Soares e Cia. Ltda.; 9.4. condená-los solidariamente ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação vigente; em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 27.814,00 (D) 6/11/2014 68.850,66 (D) 15/12/2014 21.929,84 (D) 26/1/2015 9.5. aplicar-lhes multas individuais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, se requerido, o recolhimento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso dos débitos, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.10. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.